Tribunal: TJBA
Processo: 8056252-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056252-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

AGRAVADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALENCA

Advogado(s)
:
MARCELO DANTAS CABRAL, PAULO ROBERTO TEIXEIRA PIMENTEL

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE FATURAS VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. IGPM EM PERÍODO PANDÊMICO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. PERÍCIA CONTÁBIL. INDISPENSABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A inclusão de faturas com vencimento posterior à constituição do título executivo judicial, em fase de cumprimento de sentença, configura ofensa à coisa julgada material.

2. A aplicação do índice IGPM, que apresentou exorbitante variação durante o período de pandemia de COVID-19, em detrimento de outros índices, configura potencial excesso de execução e desequilíbrio contratual.

3. A apuração do real
quantum debeatur
em face da controvérsia do índice de correção monetária e do excesso de execução constitui matéria de ordem pública que demanda prova técnica.

4. A decisão que exclui faturas vincendas e determina perícia contábil para readequação de cálculos encontra-se em consonância com a legislação processual e a jurisprudência pátria.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8056252-95.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como Agravada SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALENCA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Relator

Procurador de Justiça